Tribunal: STF
Processo: ARE 1331239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE PERÍODO EM BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA, AINDA QUE NÃO INTERCALADO COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO APRESENTA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA TNU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. A TNU possui entendimento sedimentado no sentido de permitir o cômputo do período em gozo do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, para efeito de tempo de contribuição e carência, independentemente de ser intercalado com atividade laboral/recolhimento de contribuições.



    2. A decisão que não admitiu o incidente de uniformização regional apresenta consonância com a jurisprudência firmada na TNU, fazendo-se incidir a QO nº 13 da TNU (Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido).



    3. Agravo interno improvido.” (doc. eletrônico 20).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º, caput; 195, § 5°; e 201, caput, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A 4ª Turma Recursal do Paraná assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a averbar o intervalo de 25/09/1971 a 31/10/1991 como tempo de serviço rural, exceto para fins de carência.



    O recorrente sustenta que a sentença contraria a previsão do art. 60, IX, do Decreto n. 3.048/99, que possibilita a contagem do período de auxílio-doença por acidente de trabalho para fins de tempo de contribuição.



    Alega que o benefício de auxílio-doença somente foi convertido em aposentadoria por invalidez em 23/04/2019, data posterior à DER (13/09/2018), e, assim, considerando o período rural averbado e o período em que esteve em gozo de auxílio-doença para fins de tempo de contribuição, na DER fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, benefício que lhe é mais vantajoso. Requer a reforma da sentença a fim de que seja considerado o período em que esteve em gozo de auxílio-doença, de 27/01/2014 a 13/09/2018 (DER), para fins de cômputo de aposentadoria por tempo de contribuição



    Razões do voto.



    O juiz sentenciante assim decidiu acerca do ponto controvertido:



    ‘Destaco que o auxílio-doença percebido no período de 27/01/2014 a 22/04/2019 não pode ser considerado para fins de tempo de contribuição, eis que não houve retorno do segurado ao trabalho após sua cessação (evento 26, CNIS1). Ao revés, referido benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez, a partir de 23/04/2019.



    A contagem do período em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como tempo de serviço para aposentadoria encontra-se expressamente autorizada no artigo 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91:



    […]



    Por outro lado, o artigo 60, inciso IX, do Decreto n. 3.048/99 autoriza o cômputo como tempo de contribuição do período em gozo de benefício por incapacidade por acidente de trabalho, ainda que não intercalado com períodos de atividade:



    […]



    Quanto ao tema, a Súmula 73 da TNU dispões que O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.



    Ressalte-se que a referida Súmula não faz menção à necessidade de intercalamento em relação ao benefício de incapacidade por acidente de trabalho, uma vez que a própria legislação de regência entende desnecessário o cumprimento de tal requisito para fins de consideração como tempo de contribuição/serviço ou carência.



    Nesse contexto, a parte autora faz jus ao cômputo para fins de tempo de contribuição e carência, independentemente do intercalamento de atividade laboral/recolhimento de contribuições, do período em gozo do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho de 27/01/2014 a 13/09/2018, devendo a sentença recorrida ser reformada neste ponto.



    […]



    Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos, nem a carência mínima de 102 contribuições.



    Em 28/11/1999, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional (regras de transição da EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 30 anos , o pedágio de 3 anos, 3 meses e 22 dias , a carência de 108 contribuições e nem a idade mínima de 53 anos.



    Por fim, em 13/09/2018 (DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 7º, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).



    Quanto aos critérios de correção monetária e juros, deve ser observado o entendimento do STF no julgamento do mérito do RExt 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810):



    […]



    Restou definido, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Já o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (pág. 2-5 do doc. eletrônico 10).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.281.605-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 928.668/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Além disso, o Juízo de origem não divergiu do entendimento deste Tribunal sobre a matéria em análise, conforme se verifica em precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.



     1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE 816.470-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Auxílio-doença intercalado com atividade laborativa. Cômputo do tempo para fins de contribuição ou carência. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 890.591-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator